Tribunal: CARF
Processo: 11080.737087/2018-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ILIANA ZAVALA DAVALOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.737087/2018-85
Recurso
Voluntário
Resolução no
1301-001.082 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2021
Assunto
MULTA ISOLADA
Recorrente
VOTORANTIM CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, para sobrestamento do feito na unidade de origem, até a prolação de
decisão administrativa definitiva no âmbito do feito 16327.902260/2013-00.
(documento assinado digitalmente)
HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR - Presidente
(documento assinado digitalmente)
LIZANDRO RODRIGUES DE SOUSA – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de
Macedo, Rafael Taranto Malheiros, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa (suplente
convocado(a)), Jose Roberto Adelino da Silva (suplente convocado(a)), Heitor de Souza Lima
Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Lucas Esteves Borges, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Roberto Adelino da Silva.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário contra Acórdão da DRJ que julgou improcedente
a impugnação a lançamento de multa isolada decorrente da não-homologação de compensação
pleiteada pelo Contribuinte no âmbito da DComp no. 28094.78551.280613.1.3.04-9080, objeto
de análise no âmbito do Processo 16327.902260/2013-00. Por bem resumir o litígio peço vênia
para reproduzir o relatório da decisão recorrida (e-fls. 170 e ss):
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11080.737087/2018-85
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1301-001.082 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737087/2018-85

1. Trata-se de Notificação de Lançamento de e-fls. 02/03, onde se constitui, com fulcro
no § 17 do art. 74 da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996, crédito tributário
decorrente da não-homologação de compensação pleiteada pelo Contribuinte no âmbito
da DComp no. 28094.78551.280613.1.3.04-9080, objeto de análise no âmbito do
Processo 16327.902260/2013-00.
2. Cientificada a contribuinte acerca da mencionada Notificação em 11/12/2018 (e-fl.
05/06), apresenta esta, em 21/12/2018, impugnação de e-fls. 10 a 17 e anexos, onde, em
breve síntese, após defender a tempestividade da manifestação, aduz a seguinte
argumentação e pedido:
a) Inicialmente, assinala que entende que, por expressa determinação legal contida no §
18 do art. 74 da Lei n°. 9.430, de 1996, a apresentação da Manifestação de
Inconformidade no processo administrativo originário automaticamente suspenderia a
exigibilidade da multa isolada ora exigida, independentemente da apresentação de
Impugnação neste feito. Não obstante, ressalta que a exigência de multa isolada reclama
impugnação específica, em razão do seu descabimento in casu, independentemente do
deslinde da controvérsia objeto dos autos originários;
b) Assim, especificamente quanto à presente Notificação de Lançamento, entende que,
agora com fulcro nos §§ 5o e 17 do referido art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996, o prazo
decadencial para a imposição da multa sob análise seria de cinco anos da data da
entrega da declaração de compensação. Isso porque, se o Fisco possui cinco anos para
analisar o pedido do contribuinte e homologar (ou não) a compensação, sob pena de
extinção do crédito tributário nos termos do art. 156, V do CTN, nada mais lógico que
as penalidades oriundas de tal ato estejam sujeitas a este mesmo prazo. Sob esta
perspectiva, o prazo de cinco anos previsto no art. 74, § 5°, teria dupla eficácia: (i) é o
prazo para que o Fisco não homologue a compensação, sob pena de validação tácita; e
(ii) é também o prazo para que o Fisco, decidindo pela não homologação, efetue,
concomitantemente à emissão do Despacho Decisório, a lavratura do auto de infração
para constituição da multa isolada. Destarte, no presente caso, tendo a DCOMP sido
transmitida em 28/06/2013, a lavratura da Notificação em tela deveria ter ocorrido até
28/06/2018. Não sendo o caso, uma vez que a Notificação foi lavrada apenas em
14/09/2018, com ciência do contribuinte em 07/12/2018, é de se concluir pela sua
improcedência, frente à decadência do crédito lançado;
c) Entende que, ao efetuar o lançamento da multa isolada, a Fiscalização violou o artigo
116, II do CTN, segundo o qual considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os
seus efeitos "tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável". Ressalta que o art. 74, §
17, da Lei n°. 9.430, de 1996, dispõe que ''será aplicada multa isolada de 50%
(cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de declaração de compensação não
homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo".
Assim, muito embora o dispositivo legal não tenha sido expresso nesse sentido, a
compensação somente deverá ser considerada não homologada, se e quando houver uma
decisão desfavorável ao contribuinte, em caráter definitivo.
A corroborar tal afirmação veja-se que o § 18, do próprio art. 74, da Lei n°. 9.430, de
1996, estabelece que no caso de apresentação de manifestação de inconformidade contra
a não homologação da compensação, fica suspensa a exigibilidade da multa isolada,
ainda que não impugnada a exigência. A lógica dessa regra é simples e está em linha
com os ditames do art. 116, II, do CTN, visto que, se ao final da discussão
administrativa o crédito for reconhecido e a compensação homologada, naturalmente
não há que se falar em aplicação da multa prevista no art. 74, § 17, da Lei n°. 9.430, de
1996.
Assim. defende que, no presente caso, como a Autoridade Fiscal não aguardou o
encerramento da discussão administrativa referente a não homologação da
compensação, para então, efetuar o lançamento da multa isolada, uma vez que a defesa
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1301-001.082 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737087/2018-85

apresentada pelo contribuinte nos autos do processo originário encontra-se pendente de
apreciação, o lançamento da multa isolada em questão mostra-se totalmente indevido,
posto que ausente a situação jurídica - qual seja a não homologação em caráter
definitivo da compensação - que acarreta a ocorrência de seu fato gerador, devendo ser
determinado o cancelamento da Notificação em tela;
d) Entende que a multa prevista no art. 74, § 17, da Lei n°. 9.430, de 1996 foi instituída
pelo legislador com o intuito de coibir eventual conduta fraudulenta por parte dos
contribuintes. Ocorre que, no presente caso, não há nenhuma alegação e/ou evidência de
que a impugnante teria agido com má-fé no sentido de fraudar o Fisco Federal.
Pelo contrário, uma vez que se infere do processo originário que a Impugnante agiu em
atenção à legislação tributária, apresentando, por meio de sua Manifestação de
Inconformidade, todos os documentos e informações relativos à comprovação da
higidez do crédito, os quais não tiveram sua validade e legitimidade contestados pelo
auditor-fiscal. Com efeito, a não homologação das compensações objeto do feito
originário decorre única e exclusivamente da alegação de que a Impugnante não teria
logrado comprovar a totalidade dos créditos relativos à parcela relativa ao Imposto de
Renda Retido na Fonte ("IRRF"), que integrou o Saldo Negativo do ano-calendário de
2009. Ora, não tendo sido comprovada a ocorrência de fraude por parte da Impugnante
in casu, há de ser assegurado seu direito à apresentação de declaração de compensação
sem que lhe seja imputada qualquer penalidade no caso de indeferimento do pleito.
Cita, então jurisprudência do TRF da 3a. Região para defender que, assim, há de ser
cancelada a Notificação, eis que não restou evidenciada qualquer postura manobra por
parte da Impugnante que visasse lesar o Fisco, não sendo possível imputar-lhe a multa
isolada in casu;
e) Por fim, argumenta que o Fisco já penalizou a Impugnante pela não homologação das
compensações, com a aplicação da multa de mora de 20% sobre a parcela não
homologada, não se concebendo a aplicação conjunta da multa isolada de 50%, sob
pena de a Impugnante ser penalizada em duplicidade pela mesma infração. Entende que
a interpretação do conflito de normas deve prestigiar a relevância do bem jurídico e não
exclusivamente a grandeza da pena cominada, pois o ilícito de passagem não deve ser
penalizado de forma mais gravosa que o principal, conforme dispõe o princípio da
consunção. Cita jurisprudência oriunda do CARF que sustentaria a aplicação de tal
princípio ao caso, de forma que, sendo a base fática e a base imponível das duas multas
a mesma, o recolhimento do tributo a destempo é infração que se consubstancia com a
não homologação da compensação.
Ou seja, se a compensação não foi homologada, conclui-se, logicamente, que o débito
compensado não foi pago dentro do prazo legal. Nesse contexto, não há que se impor,
ao mesmo fato, duas punições diferentes, ainda que aquele mesmo fato, em tese,
aparentemente, venha a subsumir-se nas duas infrações, daí decorrendo a insubsistência
da Notificação sub judice.
f) Pugna, assim, pelo conhecimento e pelo julgamento procedente da Impugnação, a fim
de que seja integralmente cancelada a Notificação de Lançamento em tela e exonerado o
pretenso débito.
É o relatório.
A DRJ julgou improcedente a impugnação apresentada, através do Acórdão 06-
67.169 da 9a Turma da DRJ/CTA (e-fl. 170 e ss), entendendo dever ser mantida a multa isolada
considerando que no âmbito daquele processo originário da PERDCOMP, a referida manifestação
de inconformidade foi julgada improcedente pelo mesmo Colegiado, restando assim mantida a não
homologação constante do Despacho Decisório guerreado..
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1301-001.082 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.737087/2018-85

Cientificado em 10/02/2020 (e-fl. 184), o contribuinte apresentou Recurso
voluntário em 09/03/2020 (e-fl. 186), em que repete os argumentos já apresentados.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Lizandro Rodrigues de Sousa, Relator.
O recurso ao CARF é tempestivo, e portanto dele conheço.
A princípio alega a Recorrente que a constituição do lançamento foi realizada em
momento inadequado, porquanto a não homologação da DCOMP em análise deu origem a um
contencioso administrativo (controlado no processo no 16327.902260/2013-00), que ainda não
foi definitivamente julgado; e que por força do disposto no artigo 116, inciso II, do CTN, que
trata da ocorrência do fato gerador, somente poderia ser aplicada a multa isolada se e quando
houver decisão definitiva que não homologue a DCOMP em análise.
Observe-se que, no âmbito daquele processo originário no 16327.902260/2013-00,
esta Turma (nesta mesma sessão do CARF) decidiu por dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para retorno do feito à unidade de origem, para fins de emissão de despacho
complementar. Ou seja, a não homologação constante do Despacho Decisório lá guerreado ainda
está pendente de confirmação. Desta forma, não há como decidir sobre o resultado do litígio que
instrui os presentes autos, que trata de multa isolada decorrente da não-homologação de
compensação pleiteada pelo Contribuinte no âmbito da DComp no. 28094.78551.280613.1.3.04-
9080, objeto de análise no âmbito do Processo 16327.902260/2013-00, com base nos pelos §§ 15,
17 e 18 do art. 74, da Lei no. 9.430, de 1996.
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para sobrestamento
do feito na unidade de origem, até a prolação de decisão administrativa definitiva no âmbito do
feito 16327.902260/2013-00.
(Assinado Digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa

Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital